Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718389-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BERNARDINO FRANCISCO NUNINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória por arbitramento (Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira (ID 124476371, origem). Nas razões (ID 36075582), narra tratar de cumprimento de sentença relativo à Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, na qual foi determinada a aplicação da BRN-f (41,28%) como índice de correção monetária, em março de 1990. Estabeleceu, outrossim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Aduz que todas as reclamações dos depositantes em Caderneta de Poupança foram reconhecidas, tendo sido corrigidas as aplicações no percentual de 84,32%, logo, o banco possui o direito de ter seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual. Assevera não ser possível caracterizar a mora, pois a parte agravada sequer esteve no polo ativo da Ação Civil Pública. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na Ação Civil Pública originária, nos termos de REsp Repetitivo no 1.370.899/SP. Salienta que sobre a questão pende julgamento de recursos nos quais a União pleiteia a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Considerando a condenação solidária entre os réus, a aplicação dos juros deverá ser regida pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, consequentemente, aplicado a todos os agravantes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o risco de lesão grave e de difícil reparação, caracterizado pelo prejuízo financeiro que pode advir da manutenção da decisão impugnada. No mérito, a reforma da decisão. Prequestiona a matéria. Preparo comprovado (ID 36075586). É o relatório. Decido. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelo recorrente, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação, o juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da instituição financeira. Com efeito, limitou-se a determinar a realização de perícia contábil como instrumento capaz de sanar dúvidas existentes em relação aos cálculos. Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato ao recorrente, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator